Tribunal: TJDFT
Processo: 0053418-97.2008.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0053418-97.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: FAUSTO AUGUSTO GENTIL CABRAL, ANA LUCY GENTIL CABRAL PETERSEN, CYNTHIA INES DE GENTIL CABRAL, MARIA PIA CABRAL FERNANDES, SUZANA BORGES CABRAL, ALEXANDRE BORGES CABRAL, RAUL BORGES CABRAL, RODRIGO BORGES CABRAL, FAUSTO AUGUSTO BORGES CABRAL NETO DESPACHO A presente lide foi proposta por Antônio Gentil Cabral visando a condenação do Banco do Brasil S.A. ao pagamento de expurgos inflacionários. Durante o trâmite processual o autor faleceu, foi substituído por seus sucessores, e foi homologado acordo perante o eg. STF para pagamento dos expurgos a todos os consumidores que aderissem ao termos do acordo. Intimados, os apelados-autores informaram que aderiram ao referido acordo, entretanto, que o Banco do Brasil se negou a homologa-lo ao fundamento de que já havia quitado os valores devidos. O ponto nodal do processo, no presente momento, é o efetivo pagamento dos valores referentes a expurgos inflacionários pelo Banco do Brasil S.A. O apelante-réu apresenta comprovantes de pagamento (id. 51545762 e ss.) e afirma que efetivou o pagamento. Os apelados-autores, por sua vez, afirmam que esses valores são relativos a créditos do processo de inventário de Antônio Gentil Cabral. Os apelados-autores foram intimados a juntar a integralidade do processo de inventário, para análise da origem dos depósitos feitos pelo Banco do Brasil S.A., entretanto, não atenderam a determinação, uma vez que os documentos (id. 52169814 e ss.) não representam um processo de inventário com início meio e fim. Além disso, após análise minuciosa da referida documentação observa-se que não há prova de qualquer valor levantado pelos beneficiários do inventário junto ao Banco do Brasil S.A. Diante do exposto, concedo uma última oportunidade aos apelados-autores de juntada aos autos da integralidade do processo de inventário de Antônio Gentil Cabral, para fins de análise de sua alegação de que as guias de saque apresentadas pelo Banco do Brasil S.A. são relativas a valores do inventário. P. I. Brasília - DF, 21 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora